Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711327-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A E OUTRO contra decisão proferida pela i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0043236-42.2014.8.07.0001 ajuizada por MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos do contador. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora